Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732302-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EGIDIO DA SILVA AGRAVADO: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso quanto às alegações de fraude à execução e necessidade de avaliação das quotas, por provável inovação recursal. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022 17:22:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador